Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-95.2017.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEM REPAROS. CÔMPUTO DO TEMPO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DA HABILITAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. MULTA. QUANTUM. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. VALOR DIAS-MULTA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO CONDENADO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação se as provas carreadas aos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório do acusado no tipo penal que lhe é imputado.
2. Corretamente vislumbrada a confissão espontânea pela magistrada, inexiste amparo para o redimensionamento da pena.
3. A observância do tempo já cumprido de suspensão cautelar da habilitação incumbe ao juízo da execução.
4. Não há que se falar em mitigação da pena de multa quando fixada proporcionalmente à pena corporal e estabelecido seu valor no mínimo legal, diante das condições financeiras do condenado.
5. Recurso conhecido e desprovido.